Tribunal: TJBA
Processo: 8011070-09.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011070-09.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
ANDRESSA STHEFHANI DALMORO

APELADO: MESSIAS IMOBILIARIA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PRESCRITO PARA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do plano de saúde e parcialmente procedentes os pedidos em face do hospital, condenando-o a reembolsar os valores despendidos pelo autor na aquisição de imunoglobulina humana, medicamento essencial ao tratamento da Síndrome de Guillain-Barré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a responsabilidade solidária do plano de saúde pelo reembolso dos medicamentos adquiridos pelo autor, diante da negativa de cobertura; e

(ii) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de fornecimento de medicamento essencial para o tratamento do beneficiário.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre operadoras de planos de saúde e hospitais conveniados pela má prestação dos serviços contratados.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos prescritos, ainda que não estejam incluídos no rol da ANS ou sejam de uso experimental.

A ausência de prévio requerimento administrativo não exclui o direito de pleitear a cobertura, pois a resistência do plano de saúde já estava configurada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, solidariamente com a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, a reembolsar os valores despendidos pelo autor na aquisição dos medicamentos prescritos, nos termos da sentença.

Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para a UNIMED ITABUNA, com divisão proporcional das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 32; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022; TJ-BA, AI 8000661-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011070-09.2023.8.05.0113, oriundos da 04ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante THIAGO SANTOS GOIS e como Apelada UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA